Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-91.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. COMEMORAÇÃO DE FORMATURA COM AMIGOS. SOM E CONVERSA DENTRO DA RESIDÊNCIA. EVENTO ISOLADO. VIOLAÇÃO DA NORMA PENAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. A perturbação do sossego é classificada como contravenção comum, simples, de mera atividade e comissiva. Embora não se exija habitualidade, é necessário que a conduta apresente intensidade suficiente à violação do bem jurídico tutelado pela norma penal.
2. Na hipótese, o réu comemorava a graduação em Direito com alguns amigos na casa do tio onde também residia. Os vídeos anexados aos autos mostram pessoas conversando e música tocando dentro da casa (ID 80270443 e 80270445), o que teria ocorrido durante a madrugada.
3. As testemunhas afirmaram que houve outras festas no local, mas não tiveram certeza de que o réu fosse o responsável por estas festas, tendo se referido aos responsáveis como “eles”, sem indicar uma pessoa específica. Na residência também moravam o tio e os primos do réu. Além disso, não houve nenhuma reclamação dos vizinhos perante o réu ou à polícia com solicitação, no dia do evento, para que cessasse o barulho.
4. Nesse cenário, em que se extrai um único evento atribuído ao réu, que comemorava sua formatura, e considerando que o vídeo mostra som de música e conversações dentro da residência, sem reclamação dos vizinhos no dia do evento, não se verifica violação à norma penal.
5. Conforme ressaltou a sentença, “o episódio provocado pelo réu foi excepcional, não revelando o desvalor da conduta ou do resultado necessários à reprovação penal. A perturbação do sossego alheio deve ser analisada com razoabilidade, considerando-se o contexto social e a eventualidade da conduta. Episódios absolutamente pontuais, sem habitualidade ou deliberada intenção de incomodar, não alcançam relevância penal, de modo que a reprimenda criminal seria resposta manifestamente desproporcional.”
6. Recurso conhecido e desprovido.